Tribunal: TJPA
Processo: 0822030-24.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0822030-24.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS, IZAIAS GONCALVES DE FARIAS JUNIOR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0822030-24.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

1ª RECORRIDA:
ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO PARTICULAR:
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS

2º RECORRIDO:
IZAIAS GONÇALVES DE FARIAS JUNIOR

DEFENSORIA PÚBLICA:
SUSANA HOYOS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO CONTRA IDOSO (ARTIGO 171, §4º, DO CÓDIGO PENAL).

DA MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

NÃO ACOLHIMENTO.

-
É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE, PARA QUE O DIREITO PENAL INTERVENHA DEVERÁ HAVER VIOLAÇÃO RAZOÁVEL A UM BEM JURÍDICO PROTEGIDO.

-
O ILÍCITO DE ESTELIONATO EXIGE A PRESENÇA DE TRÊS REQUISITOS FUNDAMENTAIS: A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA, A UTILIZAÇÃO DE ARTIFÍCIOS, ARDIL OU OUTRO MEIO FRAUDULENTO, E O INDUZIMENTO OU MANUTENÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIAM A ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO HÁ JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL COM BASE NO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. O CRIME DE ESTELIONATO SÓ SE CARACTERIZA SE HOUVER PREJUÍZO ECONÔMICO À VÍTIMA, DECORRENTE DA VANTAGEM OBTIDA PELO AGENTE MEDIANTE FRAUDE.

-
NO CASO DOS AUTOS, TRATOU-SE DE
UMA RELAÇÃO COMERCIAL MAL RESOLVIDA ENTRE AS PARTES, NA QUAL A SUPOSTA VÍTIMA NÃO SE SENTIU SATISFEITA AO FINAL, RAZÃO PELA QUAL, ENTENDEU DE FORMA EQUIVOCADA, QUE FOI VÍTIMA DE ESTELIONATO, DEVENDO O RESPECTIVO CASO SER DISCUTIDO NA ESFERA CÍVEL. EM REALIDADE, A ENTREGA DOS MÓVEIS COM A SUPOSTA VÍTIMA, FOI DEVIDAMENTE REALIZADA, O QUE DEIXA A ENTENDER O RELATO DOS FATOS É QUE ESTA NÃO SE SENTIU SATISFEITA COM O ACABAMENTO E ARGUIU QUE OS MÓVEIS NÃO FORAM CONFECCIONADOS DO MODO QUE AVENÇARAM NO CONTRATO. DESTA FEITA, ANTE A OCORRÊNCIA DA INSATISFAÇÃO POR UMA DAS PARTES QUANTO À NEGOCIAÇÃO FEITA, DEVERÁ SER OBJETO DE PROCEDIMENTO NA ESFERA CÍVEL, VEZ QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO O DELITO DE ESTELIONATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a rejeição da denúncia, conforme entendimento da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 15 de abril de 2024 e término no dia 22 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 14421544),
que rejeitou a denúncia, com base no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, vez que
a ocorrência da insatisfação por uma das partes quanto à negociação feita, deverá ser objeto de procedimento na esfera cível, não restando caracterizado o delito de estelionato
.

Relatou a
denúncia
(fls. 133/134, ID nº 14421543), em síntese, que no dia 07/07/2021, por volta das 10:00 horas, a acusada
ANA CAROLINE SILVA SANTOS,
passando-se por proprietária da loja Innovart, e
IZAIAS GONÇALVES DE FARIAS JUNIOR
, apresentando-se como designer da referida empresa, celebraram um contrato de entrega de móveis modulados para a residência da vítima Edneia Ruth dos Anjos Macedo, tendo pago a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em uma máquina de cartão de crédito.

Após o período combinado de entrega,
ANA CAROLINE
começou a dar várias desculpas pelo atraso na entrega dos modulados e, posteriormente, entregou-os em desconformidade com a maneira que fora acordado, entregando modulados inacabados etc.
Por tais razões, os nacionais estão sendo acusados pela suposta prática do crime previsto no
artigo 171, §4º, do Código Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 143/146, ID nº 14421550),
pugnando pela reforma na decisão que rejeitou a denúncia, devendo a mesma ser recebida, dando início à Ação Penal contra os recorridos, pelo crime de estelionato previsto no artigo 171, §4º, do Código Penal.

O juízo manifestou-se mantendo a rejeição da denúncia (fls. 148/149, ID nº 14421552).

Em
contrarrazões

(fls. 170/176, ID nº 17584147),
a Defesa de ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS pugnou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a rejeição da denúncia, pelo fato de haver restado
claro e cristalino que não existiu dolo específico, por isso também não existe o crime de estelionato, sabendo que se não existe dolo,
não existe crime
. A quebra da expectativa está relacionada diretamente a ação cível,
diante do descumprimento contratual.

No mesmo sentido, em
contrarrazões

(fls. 184/188, ID nº 17584155),
a Defesa de IZAIAS GONÇALVES DE FARIAS JUNIOR pugnou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a rejeição da denúncia, haja vista que o caso se trata apenas de mero desacordo comercial.

Nesta

Instância Superior (fls. 191/195, ID nº 18123383),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo
conhecimento
, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, para cassar o
decisium
e determinar o recebimento da denúncia e o regular proseguimento da ação penal.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

Adianto
prima facie
que o presente recurso
não merece prosperar.

DA MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O
Parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito, requerendo basicamente a reforma da decisão que rejeitou a denúncia ofertada em face dos recorridos, com o consequente recebimento da exordial acusatória e o regular prosseguimento da ação penal.

Adianto que
não
acolho o pedido do Representante do Ministério Público.

In casu,
a ofendida EDINEIA RUTH DOS ANJOS MACEDO recebeu em sua residência os móveis que eram objeto do contrato firmado entre esta e os acusados ANA CAROLINE SILVA SANTOS E IZAIAS GONÇALVES DE FARIAS JUNIOR.

Os denunciados informaram previamente a ofendida sobre a situação de atraso na entrega dos móveis, possibilitando que esta tivesse conhecimento sobre o andamento da produção dos objetos que havia adquirido, tendo sido cientificada previamente que entrega, no prazo anteriormente estipulado, não poderia ser mais possível.

Mesmo que, neste momento, os trâmites negociais entre a vítima e os denunciados tenham sido conturbados no que tange a entrega dos moveis planejados, urge ressaltar que a tramitação foi concluída no momento em que ela recebeu em sua casa os objetos comprados e não coisa diversa, restando claro, por isso, que não consta presente no contexto dos fatos a manutenção ou indução a erro da vítima pelos denunciados. Logo, a mera insatisfação da ofendida sobre o acabamento dos objetos não caracteriza o crime previsto no art. 171, §4º do Código Penal.

Ao proferir a decisão interlocutória, rejeitando a denúncia, restou evidente que não
restou configurado indícios mínimos da existência do crime de estelionato, previsto no art. 171, §4º, do Código Penal, bem como indícios de autoria, estando os fatos narrados enquadrados em hipótese de litígio cível, mostrando-se como uma relação comercial mal resolvida entre as partes.

Como bem salientou o magistrado primevo em seu parecer,
a discussão aberta não possui o condão de criar indícios mínimos de crime por parte do investigado, pois evidencia-se que o caso se tratou de uma relação comercial mal resolvida entre as partes, na qual a suposta vítima não se sentiu satisfeita ao final, razão pela qual, entendeu de forma equivocada, que foi vítima de estelionato, devendo o respectivo caso ser discutido na esfera cível.
Em realidade, a entrega do avençado com a suposta vítima, foi devidamente realizado, o que deixa a entender o relato dos fatos é que esta não se sentiu satisfeita com o acabamento e arguiu que os móveis não foram confeccionados do modo que avençaram no contrato.

Assim, a ofendida Edineia Ruth dos Anjos Macedo recebeu em sua residência os móveis que eram objeto do contrato firmado, e não coisa diversa do avençado, logo, não se verifica a existência da indução a erro da vítima pelos acusados, pelo que a mera insatisfação da ofendida sobre o acabamento dos objetos não é capaz de caracterizar o crime previsto no artigo 171, §4º, do Código Penal, não subsistindo os requisitos necessários para o recebimento da Denúncia, nos conformes do art. 41 do Código Penal, devendo a decisão do Juízo
a quo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART 251 DO CPM. AUSÊNCIA DE DOLO.
Para a configuração do delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, é imprescindível a caracterização do dolo do agente em manter a Administração Militar em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.
(STM - APL: 70003316920207000000, Relator: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2020, Data de Publicação: 23/02/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – Recurso Ministerial – Pretendida a condenação nos termos da denúncia – Impossibilidade – Prova produzida não demonstrou o ardil ou artifício utilizado pelo apelado, a caracterizar o estelionato
. Para que fique caracterizado o crime de estelionato, necessário ficar demonstrada a intenção do agente de ab initio, causar prejuízo à vítima. Caso concreto mais evidencia o descumprimento de obrigação contratual, conduta adstrita ao âmbito do ilícito civil. Recurso desprovido.
(STJ-SP - APR: 00038665020168260650 SP 0003866-50.2016.8.26.0650, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 22/02/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/02/2022).

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PARQUET ESTADUAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO JUDICIAL. AÇÃO PENAL. AJUIZAMENTO. PROVA INDICIÁRIA LÍCITA, JUSTA E SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
Com efeito, a rejeição da denúncia somente poderá ser concedida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, ou seja, quando se constatar: a imputação de fato penalmente atípico; a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria ou da materialidade do delito ou, ainda, causa excludente de punibilidade.
Ademais, prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate
.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0808754-57.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/07/2023).

Pelo exposto,
data maxima vênia
ao parecer Ministerial,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação e
nego-lhe provimento, acompanhando entendimento da Procuradoria de Justiça, a fim de que seja mantida a decisão que rejeitou a denúncia, uma vez que,
a situação fática narrada caracteriza apenas mera insatisfação da ofendida quanto ao serviço prestado pela empresa contratada.

É como voto.

Belém, 25/04/2024